Tribunal: STF
Processo: Rcl 85440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 29.9.2025, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.022.368/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução da Pena n. 0004510-85.2017.8.26.0026, determinado a realização de exame criminológico em relação ao beneficiário, Washington Garcia Bueno Franco, em 4.7.2025, para instruir pedido de progressão ao regime semiaberto por ele formulado.



    O beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 3009772-62.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 21.7.2025, a Oitava Câmara de Direito Criminal indeferiu liminarmente a impetração.



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.022.368/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem “para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime” (fl. 66, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o sentenciado, Washington Garcia Bueno Franco, cumpre pena pela prática de crimes graves, incluindo estupro (Art. 213 do Código Penal), crimes contra a dignidade sexual, sequestro qualificado (para fins libidinosos), ameaça, vias de fato, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e dano qualificado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o acórdão do Tribunal paulista está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Sebastião Reis Júnior da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Washington Garcia Bueno Franco (com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária ‘Orlando Brando Filinto’ de Iaras), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias;



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro, espécie de crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado. 



    Posto isso, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica, objetivando elementos quanto: 1) à absorção do sentenciado da terapêutica penal e 2) o prognóstico de eventual reincidência. Os responsáveis pelo exame deverão tecer considerações objetivas sobre: a personalidade do sentenciado; suas tolerâncias e frustrações; a presença e o predomínio de agressividade e impulsividade, como ainda sobre a existência de mecanismos de contenção de impulsos em sua conduta; a crítica do apenado a respeito da(s) infração(ões) que cometeu; a assimilação de valores éticos e morais em decorrência da terapia prisional; a influência das características identificadas em relação ao pretendido abrandamento de regime prisional. 



    Com anotação dos quesitos acima, requisite-se ao Diretor da unidade prisional, Penitenciária ‘Orlando Brando Filinto’ - Iaras + Ala de Progressão, onde o sentenciado encontra-se recolhido as necessárias providências, a fim de que o apenado seja submetido à sobredita perícia criminológica, devendo os peritos oficiais cuidarem de discorrer, cuidadosamente e de forma circunstanciada, sobre os itens discriminados (supra), após encaminhando o respectivo laudo a este juízo. 



    Caso as partes já tenham apresentado quesitos, o diretor da unidade prisional deverá imprimir para apresentação ao perito. 



    Aguarde-se por 30 dias o laudo requisitado. No silêncio, cobre-se sua remessa, com urgência e prioridade” (fls. 31-32, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo da Execução:



    “Ao contrário do alegado, o ato decisório está fundamentado de forma sucinta, mas suficiente (fls. 15/16), dele se extraindo a justificativa necessária para a submissão do paciente ao exame criminológico, importante instrumento de que se pode valer o Juiz das Execuções para a aferição do requisito subjetivo do reeducando que postula sua inserção em novo estágio do processo individualizado e progressivo de cumprimento da pena. 



    Com efeito, conforme constou expressamente da decisão, o paciente ‘foi condenado por espécie de crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado’. 



    De fato, embora não trazido à apreciação o histórico prisional do paciente, pois desse dever não se desincumbiu a impetrante, o paciente é reincidente em crime doloso e cumpre pena privativa de liberdade por infrações penais praticadas mediante violência ou grave ameaça (artigo 213, ‘caput’, por sete vezes’, na forma do artigo 71 do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, além de sequestro qualificado (para fins libidinosos), ameaça, de vias de fato, porte legal de arma de fogo com numeração suprimida e dano qualificado, a exigir maior cuidado na verificação do aproveitamento do tempo em cárcere para o desenvolvimento da contenção de seus impulsos e da responsabilidade necessária ao cumprimento das condições do benefício postulado. 



    Destarte, não se pode falar na ocorrência de nulidade manifesta da decisão que determinou a realização do exame criminológico” (fls. 18-19, e-doc. 2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão do juízo da execução, nos seguintes termos:



    “In casu, verifico, de plano, a viabilidade do presente writ. 



    Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada (Súmula 439/STJ). 



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020. 



    No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817 /SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018. 



    Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 



    No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato dos delitos praticados (fls. 15/19), o que não encontra amparo na jurisprudência. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime” (fls. 65-66, e-doc. 2).



    9. O juízo da execução assentou que o beneficiário “foi condenado por estupro, espécie de crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a determinação de realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário ser “reincidente em crime doloso” e cumprir “pena privativa de liberdade por infrações penais praticadas mediante violência ou grave ameaça (artigo 213, ‘caput’, por sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, além de sequestro qualificado (para fins libidinosos), ameaça, de vias de fato, porte legal de arma de fogo com numeração suprimida e dano qualificado, a exigir maior cuidado na verificação do aproveitamento do tempo em cárcere para o desenvolvimento da contenção de seus impulsos e da responsabilidade necessária ao cumprimento das condições do benefício postulado”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP na Execução da Pena n. 0004510-85.2017.8.26.0026.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.022.368/SP, ao Desembargador Juscelino Batista, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 3009772-62.2025.8.26.0000, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução da Pena n. 0004510-85.2017.8.26.0026), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora